Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735390-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EUFRASIO NASCIMENTO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0719140-15.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré forneça ao autor o tratamento com os medicamentos Bortezomibe 1,3mg/m2 SC; Pomalidomida 4mg ao dia; e Dexametasona, em ciclos de 14dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por meio da decisão de ID no 75665494, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 30/9/2025, que confirmou a liminar concedida e resolveu o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador